Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-96.2018.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002824-96.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), ANGELINA MARIA MERCANTE FILIPETTO - CPF: 571.262.081-20 (EMBARGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO) (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002824-96.2018.8.11.0040 aviado no “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA E OUTRO perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 213725162 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 214685184 provimento para que seja sanada a omissão e contradição constante no r. acórdão, no sentido que haja a observada a cláusula 11a do título executado, do qual estabelece a atualização do valor cobrado, com base na cotação da soja no momento da sua efetiva entrega, no caso de inadimplemento.

Requer seja sanada a referida omissão, pugna-se pela aplicação de efeitos infringentes, para que os embargos à execução sejam integralmente desprovidos, tendo em vista que não há qualquer excesso à execução praticado pela Massa Falida Embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MASSA FÁLIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ANGELINA MARIA MERCANTE FELIPETTO.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte Recorrente afirma quanto à inocorrência de excesso de execução, alegando que o cálculo da execução que se encontra em andamento nos autos principais, leva em consideração a cotação da soja a partir da data da efetiva conversão da obrigação em pecúnia, que ocorreu em 22/06/2009, devendo a sentença ser reformada.

Em que pese argumentação trazida, não tem razão a parte Apelante.

Isso porque, constata-se que o título exequendo origina-se da nota promissória, a qual prevê o pagamento de 192.536 Kg de Soja em grãos (3.208,93 sacas), com vencimento em 30/05/1997.

Ressalta-se, que há menção expressa no título supracitado que o valor da saca é de R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), demonstrando a existência de preço fixo, devendo esse ser aplicado na conversão da saca em pecúnia, na data do vencimento do título, com incidência da correção pelo INPC e juros simples de mora de 0.5% (zero ponto cinco por cento) até a data de 10/01/03 (entrada em vigor do Código Civil) e a partir de 11/01/03, juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, até a data do pagamento.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do decisum atacado.” (TJ-MT 10168662020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA EM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE ESCOLHA, PELO CREDOR, DO RITO A SER PROCESSADA A PRETENSÃO EXECUTIVA, A DESPEITO DA LITERALIDADE DO PACTO EXEQUENDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE, SE CONVERTIDA EM MOEDA CORRENTE, O VALOR DA SACA DE SOJA DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO NO DIA DO PAGAMENTO – PARTICULARIDADE QUE OBSTA A EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA POR DÚVIDA QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta, até mesmo porque, havendo previsão contratual de observação da cotação na data do pagamento, a pretensão de pagamento de quantia certa enfrentaria problemas de liquidez do título exequendo.” (TJ-MT 10178325120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020) (destaquei)

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, DETERMINANDO a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024